Tribunal: TJSP
Processo: 0008070-69.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de Obrigação de Fazer. Pretensão do autor de substituição do fornecimento de energia elétrica pela fotovoltaica rejeitada pela ré em razão da existência de débito. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor. RECURSO distribuído, por sorteio, à C. 36a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição, por prevenção, para a C. 20a Câmara de Direito Privado,

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de Obrigação de Fazer. Pretensão do autor de substituição do fornecimento de energia elétrica pela fotovoltaica rejeitada pela ré em razão da existência de débito. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor. RECURSO distribuído, por sorteio, à C. 36a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição, por prevenção, para a C. 20a Câmara de Direito Privado, que rejeitou a competência e suscitou Conflito Negativo. EXAME: Matéria que se insere na competência comum da Segunda e da Terceira Subseções de Direito Privado. Aplicação do artigo 5o, §1o, da Resolução n° 623/2013 deste E. Tribunal. Ação mencionada pela C. Câmara suscitante que, demais, apresenta pedido e causa de pedir diversos. Conexão não configurada. Ausência de risco de decisões conflitantes que justifique a reunião de processos, "ex vi" da Súmula 235 do C. Superior Tribunal de Justiça. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para declarar a competência da C. 36a Câmara de Direito Privado para o julgamento do Recurso.*